Tribunal: TJES
Processo: 5019258-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Promoção / Ascensão; Sistema Remuneratório e Benefícios; Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019258-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCINY SILVA DA VITORIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019258-64.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
FRANCINY SILVA DA VITORIA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS TESES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019. REGRA DE TRANSIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida julgou improcedentes todos os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora não preenchia os requisitos exigidos pela legislação anterior e, sob a égide da Lei Municipal nº 6.259/2019, encontra-se submetida às regras de transição nela previstas, inexistindo direito adquirido à progressão pretendida.

No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, não assiste razão à recorrente. A decisão de origem enfrentou, de forma suficiente e adequada, a controvérsia posta em juízo, expondo os fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão adotada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

O fato de o julgador não ter acolhido a tese defendida pela parte recorrente, tampouco ter feito menção expressa a precedentes indicados, não caracteriza nulidade, sobretudo quando a controvérsia foi devidamente analisada sob os aspectos relevantes ao deslinde da causa.

Ademais, conforme se verifica da decisão proferida nos embargos de declaração, eventual erro material anteriormente identificado foi sanado, tendo sido mantida, ao final, a sentença de improcedência, após reanálise adequada da controvérsia, afastando-se qualquer alegação de omissão ou contradição remanescente.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito, observados os limites da devolutividade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do alegado direito da parte autora à progressão por escolaridade desde a entrada em vigor da Lei Municipal nº 6.259/2019, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Contudo, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a parte autora ingressou no serviço público sob a égide da Lei Municipal nº 5.203/2011, a qual exigia o cumprimento de cinco anos de efetivo exercício para a primeira progressão por escolaridade, requisito este não preenchido à época da revogação da norma.

Com a superveniência da Lei Municipal nº 6.259/2019, restou estabelecido novo regime jurídico, inclusive com regras específicas de enquadramento e transição aplicáveis aos servidores já em exercício, prevendo, expressamente, a necessidade de observância de novo interstício temporal para a primeira progressão após o enquadramento.

Nesse contexto, não há falar em direito adquirido à aplicação simultânea ou combinada de regimes jurídicos distintos, sendo pacífico o entendimento de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas às situações já definitivamente incorporadas ao seu patrimônio jurídico.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer que a parte autora se submete integralmente às regras estabelecidas pela legislação vigente à época do enquadramento, não havendo ilegalidade na conduta administrativa que observou o interstício previsto na norma de regência.

Igualmente não prospera a alegação de ilegalidade do decreto regulamentar, uma vez que, no caso concreto, sua aplicação se deu em consonância com a legislação municipal, não havendo demonstração de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade ou isonomia.

Ressalte-se que eventual existência de decisões em sentido diverso não vincula o julgador, sendo assegurado o livre convencimento motivado, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, não se verifica qualquer elemento apto a infirmar a sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)